Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-70.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006341-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KLAYSON FRANCISCO ROSA DE SOUZA - CPF: 064.843.971-20 (APELADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que nos autos da ação previdenciária – processo n. 1006341-70.2022.8.11.0002 – julgou:
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento de auxílio-doença em favor de KLAYSON FRANCISCO ROSA DE SOUZA, no valor do salário benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, pelo período compreendido entre 01/06/2021 e 31/12/2021. (...)
” - Id. 182980635.

Em suas razões, o apelante alega que a
aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, comprovada a carência, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213/91).

Consigna que a conclusão da perícia judicial, é de que a parte autora não detém qualquer incapacidade, como também não foi possível relacionar eventual lesão da parte recorrida com a atividade exercida, nos termos do laudo médico judicial.

Assevera que
não tendo logrado êxito em comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício, o pedido deve ser julgado improcedente.

Presquestionamento explícito acerca dos dispositivos citados no recurso,
os artigos 42, 59 e 60 todos da Lei nº 8.213/91,
bem como o artigos
195, § 5º e
201, caput, inciso I, da
CRFB/88.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido nos termos de suas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. nº182980640).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 189073155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que nos autos da ação previdenciária – processo n. 1006341-70.2022.8.11.0002 – julgou:
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento de auxílio-doença em favor de KLAYSON FRANCISCO ROSA DE SOUZA, no valor do salário benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, pelo período compreendido entre 01/06/2021 e 31/12/2021. (...)
” - Id. 182980635.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em data de 20/04/2023.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelada possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id. nº 182980626):

“ (...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de instabilidade crônica do joelho esquerdo, associado a transtorno do menisco devido a lesão antiga, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual,
estando as patologias estabilizadas clinicamente. laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)
”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela ausência de incapacidade da parte apelada. Anoto que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, além de não ter sido reconhecida a incapacidade da apelada para o trabalho, trata-se de pessoa jovem, com 21 (vinte e um) anos de idade – id. 182980626- e, conforme laudo, não apresenta incapacidade laborativa, circunstâncias que contribuem para a sua readaptação às suas atividades.

Consigno que o perito judicial registrou que não é possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII), tendo em vista a ausência de documentação médico-legal comprobatória, sendo que os exames complementares à época demonstraram que as lesões eram crônicas. Não constatado incapacidade laborativa. (id. 182980626)

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante, e merece reforma a decisão
singular que julgou
procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido que determinou o pagamento do auxílio-doença em favor de KLAYSON FRANCISCO ROSA DE SOUZA, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024